Tribunal: TJMT
Processo: 1037870-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037870-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DECLARADO NULO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. INSCRIÇÃO POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O recorrente suscita preliminares de litispendência e coisa julgada, em razão da existência de outros autos onde se discute a legitimidade do débito. Entendo que não merece guarida as preliminares, posto que na presente lide a parte autora pleiteia indenização por danos morais pela negativação de seu nome por débito de contrato declarado nulo judicialmente. Consigna-se que a negativação ocorreu posteriormente a decisão judicial, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada. Razão pela qual rejeito as preliminares.

2.
Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais, em face da inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 872813392, reconhecidamente NULO no processo que tramitou perante a 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá (processo n° 1015543-61.2016.8.11.0041), que transitou em julgado no dia 07.08.2019.

3.
Em diligência, verifica-se que o processo no 1015543-61.2016.8.11.0041, transitado em julgado,
declarou nulo os lançamentos fraudados
efetuados na conta do requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), determinando o ressarcimento de todo o numerário objeto da fraude perpetrada;
determinou que o requerido se abstenha de efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude
, bem como que restitua eventual parcela já paga;
condenou ao pagamento de danos materiais
o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), referente à passagem aérea não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para viajar; além de
danos morais no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

4.
Nestes autos, a parte recorrente comprova que a reclamada inscreveu indevidamente seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao empréstimo julgado fraudulento e indevido, pleiteando a indenização por danos morais.

5
. Deste modo, comprovada a ilicitude da obrigação que ensejou na inscrição do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, no valor de
R$ 2.099,63 – Inclusão em 14/09/2020
, configurada está a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6
. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-
se in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto da Súmula 22.

7.
O quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) não merece reparos, pois arbitrado em valor aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal em casos análogos.

8.
A sentença que julgou
PROCEDENTE
a pretensão inicial para
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 2.099,63 (dois mil e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), Contrato no 872813392, data da inclusão 14/09/2020 e CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
, a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022